Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720759-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELCY DA CONCEIÇÃO MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença - Gratuidade de justiça Intimação prévia à penhora - Ausência de prova da alegada natureza alimentar da verba penhorada. 1. A gratuidade de justiça concedida no cumprimento de sentença isenta o beneficiário apenas das custas e despesas respectivas, a partir do deferimento, não retroagindo para alcançar custos financeiros processuais anteriores, como os honorários de sucumbência fixados no título executivo judicial. 2. Mantém-se a penhora na conta corrente, se não comprovada a natureza alimentar da verba. 3. A efetivação da penhora sem a ciência prévia do devedor não ofende o contraditório, que poderá ser exercido posteriormente. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, porque é possível a concessão de efeitos ex tunc à decisão que defere o pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido, suscita divergência pretoriana com base na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, o DF requer a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso interpretativo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que, apesar de que “a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.873.174/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). No tocante ao pedido de fixação de honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015